Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUXÍLIO FUNERAL. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do contrato de seguro celebrado, os beneficiários poderiam optar pelo pagamento do capital segurado contratado ou pela prestação do serviço de assistência funeral.
2. Independentemente do nome dado, se assistência funeral ou auxílio funeral, não há dúvidas de que foi estabelecido no contrato que, por ocasião do falecimento do segurado, os beneficiários poderiam optar por receber o pagamento do Capital Segurado ou pela prestação dos serviços de Assistência Funeral.
3. Era obrigação da Seguradora pagar o valor indicado no certificado individual, sendo abusiva a exigência de comprovantes de despesas, uma vez que a exigência não constou expressamente do contrato.
4. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, etc., assim como ao estado anímico da pessoa, de modo a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
5. A exigência de documentos para a regulação do sinistro e consequente concessão da cobertura securitária são procedimentos normais que visam garantir o pagamento a quem é de direito, evitando fraudes.
6. Inexistindo relato de outras consequências além dos aborrecimentos narrados, rechaça-se o pleito de indenização por danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.